Tribunal: TJDFT
Processo: 0712561-64.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM. ERRO SISTÊMICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. RELAÇÃO CONSUMERISTA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA EMBARQUE DE MENORES. RESOLUÇÃO CNJ No 131. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE SOFRIMENTO EXTRAORDINÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se e Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do Juizado Especial Cível do Guará que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 76919815). Não foram oferecidas contrarrazões.
3. Os Requerentes narraram que adquiriram quatro passagens aéreas de ida e volta entre Montreal (YUL) e São Paulo (GRU), sendo que na ocasião também viajaria a tia dos autores, totalizando cinco passageiros. A viagem de ida ocorreu normalmente, mas no retorno foram barrados no balcão da companhia aérea em razão da ausência do documento canadense da passageira Nicolle. Além disso, a empresa cobrou indevidamente por bagagem já incluída na passagem. Alegaram que a gestante Izaele e o menor Isaac também tiveram impedimentos para o embarque. Em razão do ocorrido, os autores tiveram que comprar novas passagens por valor superior ao gasto inicialmente, após cancelamento injustificado. Permaneceram no aeroporto sem suporte, arcando com hospedagem, alimentação e transporte. Alegam a ocorrência de danos materiais e morais pela má prestação do serviço e tratamento desrespeitoso da companhia aérea, motivo pelo qual buscam a devida reparação pela via judicial.
4. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, alegou que o cancelamento indevido da passagem por erro sistêmico da companhia aérea configura defeito na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, o que obriga a reparação do dano material correspondente ao valor gasto na compra de nova passagem, não podendo ser compensado pelo estorno das milhas por ausência de critérios claros para tal dedução. Destacou que o impedimento de embarque dos passageiros por falta dos documentos exigidos para entrada no país de destino, mesmo quando acompanhados e com autorização judicial emergencial válida, demonstra falha da companhia na orientação e no cumprimento das obrigações legais, acarretando a perda do voo, despesas adicionais e transtornos graves. Pontuou que o dano moral decorre diretamente desses fatos, operando-se na modalidade in re ipsa, especialmente diante do sofrimento e estresse agravados pela condição de gestante de uma das partes, justificando indenização proporcional ao dano sofrido. Asseverou que a jurisprudência dos tribunais confirma a responsabilidade objetiva das companhias aéreas, aplicando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade para fixação do valor indenizatório. Argumentou que a inversão do ônus da prova é cabível diante da hipossuficiência técnica dos passageiros e da ausência de comprovação idônea pela companhia, reforçando o direito à reparação integral dos danos materiais e morais sofridos. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reforma integral da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) analisar o cabimento da inversão do ônus da prova em favor dos recorrentes diante da hipossuficiência técnica e da ausência de provas desconstitutivas pela parte contrária; ii) analisar a incidência da responsabilidade objetiva da companhia aérea pelo alegado cancelamento indevido da passagem; (iii) determinar se é cabível a indenização pelos danos materiais decorrentes da aquisição de nova passagem e; (iv) verificar a existência de dano moral in re ipsa em razão dos transtornos sofridos, incluindo a condição especial da gestante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A relação mantida entre as partes é consumerista, estando sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor. O cancelamento da passagem gerou dano material, entretanto, conforme art. 13 da Resolução 131 do CNJ, que dispõe sobre a autorização para viagem interestadual e internacional de menores, exige-se documentação específica para embarque. O recorrente não se cercou de todas as informações necessárias para viagem com menores, sendo essa a causa direta do problema enfrentado.
7. Assim, a falha na apresentação dos documentos exigidos descaracteriza a responsabilidade objetiva da companhia aérea, que deve observar as condições legais previstas para o embarque, conforme arts. 3o Resolução 131. O dano moral não se configura, pois o transtorno decorreu do descumprimento dessa obrigação pelo consumidor.
8. Quanto à inversão do ônus da prova, diante da clareza normativa e da necessidade de cautela do consumidor em observar estas exigências, este não se mostra hipossuficiente tecnicamente para o tema, não sendo cabível a inversão.
9. A reparação por dano moral exige a demonstração de violação à honra, à dignidade ou à integridade da pessoa humana, nos termos do artigo 5o, incisos V e X da Constituição Federal. No caso, não se verifica falha da companhia aérea que atinja tais direitos, motivo pelo qual não cabe indenização por dano moral. O mero aborrecimento ou frustração, sem comprovação de sofrimento excepcional, não caracteriza lesão moral indenizável. Portanto, pressupostos essenciais para a condenação não se configuram, afastando o pleito de dano moral.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.